Tribunal: TJDFT
Processo: 0729402-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIROS. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse (art. 678 do Código de Processo Civil).
2. O domínio dos bens móveis se transfere pela simples tradição.
3. A transmissão de direitos a terceiro antes da quitação do financiamento, quando o bem ainda se encontra onerado em favor de instituição financeira, é válido e eficaz em relação às partes contratantes.
4. Realizado o negócio jurídico atinente à alienação de veículo em data anterior à determinação de inserção de restrição de circulação do automóvel, aliado à inexistência de qualquer gravame relacionado à alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo (CRV), o indeferimento da restrição de circulação é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento provido.